Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. INSTAGRAM. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRIVAÇÃO DE SEU LABOR PESSOAL. HONRA OBJETIVA. MÁCULA À IMAGEM E À ADMIRAÇÃO CONQUISTADAS, AO RESPEITO E À CREDIBILIDADE NO TRÁFEGO COMERCIAL. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer em reativar a conta do instagram da apelante. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença a fim de lhe ser concedido o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O cerne da controvérsia consiste, portanto, em perquirir se o Facebook deve ser compelido a ativar a conta, a qual a apelada mantinha na referida plataforma, e se a exclusão do perfil, na hipótese, caracteriza dano moral indenizável. A sentença entendeu pela procedência do pedido de reativação da conta, remanescendo para essa instância a análise do dano moral.
3. A Lei no 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, os quais têm como fundamento o respeito à liberdade de expressão (art 2o). 3.1. Além disso, o referido diploma legal, denominado “marco civil da internet”, estruturou o sistema de responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, impondo ao provedor de aplicações de internet o dever de, quando houver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a “comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário” (arts. 19 e 20).
4. Assim, incumbe ao Facebook apontar ao usuário, de forma específica, eventual conteúdo violador dos termos de uso que tenha sido indisponibilizado, a fim de possibilitar a este exercer o direito de defesa assegurado por lei. 4.1. A observância de tal procedimento pode tornar legítima a exclusão do perfil, pois motivada a partir de fatos concretos e preservado o exercício do contraditório pelo usuário. 4.2. Na hipótese, o réu não esclareceu, especificamente, qual teria sido a conduta da apelante caracterizada pela violação a direito autoral e/ou de propriedade de terceiro, a ponto de justificar a exclusão dessa, de forma definitiva, da conta do Facebook. E por essa razão, deixou de comprovar qualquer denúncia ou procedimento interno deflagrado para analisar a compatibilidade da utilização dos serviços do apelante pela autora. 4.3. Nesse ponto, a alegação de que os usuários declaram ciência da política de uso da plataforma não tem o condão de, por si só, justificar a exclusão abrupta do usuário sem qualquer notificação e/ou demonstração concreta da infringência dos termos do contrato.
5. Com efeito, a interrupção abrupta da prestação do serviço de forma unilateral sem justificativa clara e precisa, a ponto de o consumidor não identificar o motivo a fim de se defender, mostra-se abusiva e ofensiva aos seus direitos, não sendo suficiente, ademais, a alegação de que os usuários declaram ciência de tal política de uso. 5.1. Na espécie, o bloqueio da conta da apelada no serviço instagram ocorreu sem a cautela de comprovar qual teria sido o ato praticado que violou o termo de uso, e sem conceder prazo para defesa ou apresentação de informações necessárias a fim de evitar a exclusão da conta. 5.2. Nessa esteira, privar o apelante de fazer uso de seu labor na rede social, afetando diretamente a sua vida pessoal, profissional e social, são fatores provocadores de violação aos direitos da personalidade. 5.3. Precedente: "Tendo por base as peculiaridades do caso concreto, certo é que ao obstar o acesso do usuário à sua conta - utilizada com finalidade profissional - restou caracterizada ofensa à imagem profissional do consumidor perante seus clientes, abalando sua reputação e credibilidade, em razão da inatividade da prestação de serviços".(07063381420238070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 20/6/2024). 5.4. Dessa forma, o dano moral decorrente da honra objetiva, suscetíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial, restou configura na hipótese.
6. Ficam os honorários majorados, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso provido.